Tribunal: TJMT
Processo: 1009155-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009155-32.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1000421-22.2020.811.0088 - COMARCA DE ARIPUANÃ
AGRAVANTE: JONAS RODRIGUES DA SILVA
AGRAVADO: IRANI RODRIGUES DOS SANTOS, VALDECY VIEIRA, AUDISON DA SILVA LIMA, ERASMO CARLOS CONTADINI, ARIPUANÃ CÂMARA MUNICIPAL
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JONAS RODRIGUES DA SILVA, em face de IRANI RODRIGUES DOS SANTOS e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos da Ação Mandamental no 1000421-22.2020.811.0088, que deferiu em parte o pedido liminar, mantendo o processo investigatório iniciado pela Câmara Municipal, bem como a CPI instaurada.
Sustenta o Recorrente que foi eleito Prefeito do Município de Aripuanã no pleito de 2016, e que foi notificado pela Câmara de Vereadores que havia uma denúncia do eleitor Paulo Rafael Fernandes da prática de infrações político-administrativa.
Afirma que a denúncia não trouxe claramente os fatos que caracterizariam a infração apontada, estando desacompanhada do comprovante de que o denunciante é eleitor.
Aduz que a CPI foi criada sem o requerimento de 1/3 dos vereadores, ferindo o disposto no artigo 33 do Regimento Interno da Câmara dos Vereadores.
Ressalta que a denúncia não se enquadra “objetivamente dentre as infrações político-administrativas, previstas nos incisos do art. 4o, do Decreto-Lei no 201/1967”. (sic Id 40458471 – p. 10)
Assevera a obrigatoriedade de se observar o rito previsto no Decreto Lei de regência, “devendo a Comissão Processante, ao receber denúncia de munícipes delimitar o fato a ser investigado, bem como determinar a notificação do Prefeito para todos os atos processuais, fazendo acompanhar de todos os documentos necessários à formulação da defesa. E essas notificações não ocorreram.” (sic Id 40458471 – p. 11)
Acentua que tais irregularidades impossibilitam a sua defesa.
Questiona a nomeação dos integrantes da CPI.
Registra também a necessidade de suspensão da Comissão Processante no 01/2020 em razão da Pandemia do COVID-19.
Pugna, assim, pelo deferimento do efeito ativo para que a decisão hostilizada seja parcialmente reformada, deferindo “o pedido de arquivamento definitivo do Processo 001/2020 pois eivados de inúmeras nulidades, ou sem segunda opção ser determinado a suspensão do processo investigatório iniciado na Câmara Municipal (Processo Comissão Processante n 001/2020) bem como o pedido de suspensão da comissão processante lá instaurada até o julgamento final do mérito.” (sic)
Alternativamente, pugna pela suspensão do Processo da CPI no 001/2020, em decorrência da Pandemia do COVID-19, com base nos decretos Municipal, Estadual e Federal.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de tutela antecipada recursal.
O Juízo a quo, deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada, sobre os pedidos negados, assim fundamentou:
“(...)
Petrificada essa premissa basilar, extrai-se da impetração que ao entender do demandante, o recebimento de denúncia popular, a deliberação sobre seu processamento, a decisão de formação de Comissão Processante deveria seguir o rito regimental da Casa de Leis, porque, em sentido prático, se equivaleria à propositura de instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito, e, sendo assim, exigiria que a denúncia fosse referendada por, pelo menos, 1/3 dos Vereadores, que se observasse quórum e prazos regimentais para designação de sessões e realização de atos legislativos, o que, obviamente, conflita-se com a regra específica, nacional e própria criada no aludido diploma legislativo federal.
De forma sucinta e bastante clara: o procedimento a ser seguido é o do art. 5o do Decreto-Lei n. 201/67, as hipóteses de impedimentos são aquelas descritas no referido dispositivo normativo, e em nenhum dos incisos desta norma procedimental, há a exigência de atendimento às formalidades que o impetrante afirma terem sido violadas.
Em resumo: a denúncia apresentada por Paulo Rafael Fernandes, servidor público municipal, na data de 27/03/2020, expos fatos e indicou provas de suas afirmações, e, respeitada a determinação do inciso II, do art. 5o suso mencionado, em sessão pública realizada no dia 30/03/2020, a Câmara Municipal decidiu por receber a denuncia, com unanimidade de votos, conforme ata de id. 31247335, e nesse mesmo ato procedimental, constituiu-se a comissão processante, não havendo nisso, repita-se, ilegalidade, irregularidade ou desvio procedimental nenhum.
Desse modo, a aventada irregularidade procedimental no recebimento e processamento da denúncia ‘escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas’ e na formação da Comissão Processante, não existe, inclusive porque, reitere-se, a única hipótese de impedimento para que o Vereador integre a aludida comissão é que tenha sido ele o autor da representação, o que não aconteceu na hipótese.
Sendo assim, rejeito o pedido liminar de suspensão dos trabalhos da comissão processante, porque inexiste qualquer irregularidade ou ilegalidade no procedimento, formalmente, falando, até aqui adotado pela Casa Legislativa.
(...)
Ante a tudo o quanto foi exposto, DEFIRO, PARCIALMENTE, a liminar mandamental, apenas para sustar os efeitos do Decreto Legislativo no 016/2020, que afastou o impetrante do cargo eletivo que ocupava, pelo prazo de 90 dias, ante a ausência de previsão legal para essa espécie de medida cautelar no âmbito do procedimento de apuração das infrações político-administrativas definidas no art. 4o do Decreto-Lei n. 201/67, determinando o retornando imediato do requerente ao cargo de Prefeito Municipal de Aripuanã/MT.
Rejeito o pedido de suspensão do processo investigatório iniciado na Câmara Municipal, bem como o pedido de suspensão da comissão processante lá instaurada”
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que, não vislumbro qualquer elemento capaz de infirmar a decisão recorrida, em especial porque como bem ressaltado pelo Julgador singular, em princípio, não há nenhuma irregularidade a ser sanada, eis que observado o procedimento expresso no Decreto-Lei de regência.
Assim, nessa fase de cognição sumária, não me convenço da necessidade de afastar a decisão recorrida antes do julgamento do mérito recursal pela Turma Julgadora.
Por derradeiro, registro a necessidade de suspensão dos trabalhos por força da Pandemia do COVID-19, não foi objeto de apreciação pelo julgador singular, devendo assim ser formulada no Juízo de piso, sob pena de supressão de instância.
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o almejado EFEITO ATIVO.
Intimem-se os Agravados, para que, desejando, ofereçam contrarrazões, no prazo legal.
À douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora